Tribunal: TJMT
Processo: 1011564-67.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011564-67.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Material, Terceirização do SUS]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (EMBARGANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
RECURSO DE APELAÇÃO - VÍCIO DE OMISSÃO
-
INOCORRÊNCIA - ACÓRDÃO QUE ABORDA TODOS OS
ASPECTOS
NECESSÁRIOS AO JULGAMENTO DO APELO E INDICA OS MOTIVOS DO CONVENCIMENTO
DA C
Â
MARA JULGADORA
- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA -
INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INVIABILIDADE - AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC - DECISÃO MANTIDA.

1. Somente há omissão
no
A
córdão

quando reste deficitári
a a análise sobre a
matéria de fato, assim entendido se ausente de exame questões importantes e que conduzam a julgamento divergente sobre a base fática
daquilo que está sendo julgado.

2. Se o
A
córdão
embargado não se furtou
d
essa
an
á
lis
e
,
expondo os fatos e fundamentos que embasaram
a
convicção

do Colegiado
,
não se concebe
a existência de
qualquer mácula de omissão a contaminá-lo
.

3. Expostas de forma inteligível as premissas para o provimento do recurso
, com a análise d
a
possibilidade de se condenar
a
Embargante
regressivamente a
ressarcir
o

Embargad
o

pelas condenações trabalhistas referentes ao período de intervenção, bem como em reparação pelos danos morais deles decorrentes,
não se concebe a presença de omissão no Acórdão, denotando-se o vão escopo de rediscussão da matéria, pelo inconformismo com
o
decidido em seu desfavor
.

4. Desde que guardem adstrição aos limites de incidência previstos no art. 1.022 do CPC, consideram-se abarcados no
A
córdão os elementos que a parte Embargante elencou para fim de pré-questionamento
,
pois c
onforme os termos do art. 1.025 do CPC, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os Embargos de Declaração, caso o Tribunal Superior entenda existentes os vícios que justificariam a oposição dos
Aclaratórios
.

5. Embargos de
D
eclaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes
Embargos de Declaração
foram
interposto
s
pela
FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP
,

a
p
ontando a existência de contradição
no
Acórdão

deste Sodalício, lançado no
id.
186230155

que, por
unanimidade,
deu provimento ao
R ecu r so de Apel ação do
ESTADO DE MATO GROSSO
, desconstituindo a sentença recorrida
(id.
149605259
)

que
, por sua vez,
havia julgado procedente a pretensão deduzida
na origem
, condenando o Embargado a ressarcir os danos materiais referentes aos débitos trabalhistas
decorrentes do período de intervenção
.

Conforme se infere das razões recursais (id.
188312178
), a

ora
Embargante aponta
a existência de omissão

n
o
Acórdão
,
quanto a
o
reexame das provas existentes nos autos
, realizando o prequestionamento da matéria legal que entende pertinente discutir
,
para que seja sup
rido o vício apontado e julgada adequadamente
a lide
.

Para tanto, reitera
a matéria
já ventilada no ajuizamento da ação e debatida no julgamento da Apelação
, requerendo, ao final, o provimento dos
Aclaratórios
para que sejam sanadas as omissões, com o prequestionamento da matéria arguida
.

C
ontrarrazões
do Estado/
Embargado
,
alegando a inexistência das omissões apontadas e que o intuito
d
a
Embargante é a
de apenas
rediscu
tir
a
matéria já apreciada
(id. 190836152)
.

Recurso tempestivo (id. 188326665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos
pela

FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP
,

a
pontando a existência de omissão no Acórdão
que, por unanimidade,
deu provimento ao
Recurso
de Apelação do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
desconstituindo a
sentença recorrida
que, por sua vez,
havia julgado
procedente a pretensão deduzida
na origem
, condenando o Embargado a ressarcir os danos materiais referentes aos débitos trabalhistas decorrentes do período de intervenção
,
além de
prequestionar
a matéria que entende aplicável ao seu caso.

A princípio, é importante destacar que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I)
,
para suprir omissão (inciso II) e/ou para corrigir erro material (inciso III).

Para o caso concreto, a Embargant
e alega a existência de
omissão
“
quanto a responsabilidade contratual. Omissão quanto a ingerência no período de intervenção e existência de ato ilícito pelo réu. Relação interveniente e intervencionado que não é apreciada pela jurisdição trabalhista. Responsabilidade do Estado pelos atos de seus agentes. Prequestionamento ao art. 37, §6o, CF, e art. 186 e art. 927, CC
”
.

No entanto, a
o
se
comparar
o teor dos
D
eclaratórios com o julgado vergastado,
não é possível
verificar a existência dos vícios apontados
.

Ao contrário, o que se verifica nas
razões
trazidas com a interposição do recurso
,
é o nítido propósito de rediscutir a matéria já debatida no julgamento da Apelação.

Nesta seara
,
tenho como
dispensável a expressa manifestação por est
a
Câmara Julgadora
sobre
todos os dispositivos legais
invocados pela Embargante
, consoante
os
termos do art. 1.025 do CPC
,
i
n
verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Nessa intelecção, desde que guardem adstrição aos limites de incidência previstos no art. 1.022 do CPC, a mera oposição de
E
mbargos de
D
eclaração supre o requisito do pré-questionamento
,
para
o fim
de interposição de recursos superiores.

Por derradeiro,
não vislumbro a ocorrência
da
alegada
omissão na análise das provas existentes nos autos
, pois o
julgamento da Apelação interposta
se deu
em torno da análise
d
a possibilidade de se condenar o
ESTADO
regressivamente a ressarcir
a

FUNDAÇÃO
pelas condenações trabalhistas referentes ao período de intervenção e de transição até a retomada do contrato, bem como em reparação pelos danos morais deles decorrentes.

Nesse caso,
o
A
córdão embargado
apont
ou

de forma suficiente

os motivos do convencimento da
C
âmara julgadora, tecendo considerações sobre
instituto
da prescrição,

fundamentando quanto a
o
direito ao ressarcimento em regresso
,
apontando, ao final, as razões que levaram à conclusão do julgado
pelo provimento do Recurso de Apelação do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
verbis
:

“
(...)

Restou incontroverso nos autos que as partes entabularam o Contrato de Gestão n.o 006/SES/MT/2012, sendo que no período de 05/11/2014 a 31/01/2016, a Apelada sofreu intervenção estatal por força do Decreto n.o 2.588/2014, quando o
ESTADO
passou a gerir o
Hospital Regional de Sinop
, após o que a Apelada retomou o gerenciamento dos serviços até a rescisão do Contrato, em 30/11/2017.

P
ortanto, quanto ao mérito,
os presentes Recursos cingem-se a verificar a possibilidade de se condenar
o
ESTADO

regressivamente a ressarcir
a

FUNDAÇÃO
Apelada pelas condenações trabalhistas referentes ao período de
intervenção e de transição até a retomada do contrato, bem como em reparação pelos danos morais deles decorrentes
.

Como alegado pela própria Apelada na inicial dos autos n.o 1011564-67.2019.8.11.0015,

a
FUNDAÇÃO
,
“
na Justiça do Trabalho,
é e foi
responsabilizada por todos
os
débitos trabalhistas provenientes do Hospital Regional de Sinop, ao pagamento de horas extras, adicionais e outros encargos, independentemente de o contrato de trabalho em julgamento ter vigorado na totalidade ou em algum momento no curso da intervenção realizada pelo Estado de Mato Grosso
”
.

E continua a Apelada, afirmando que
“
o posicionamento da justiça especializada é no sentido de que a Autora, frente ao trabalhador, é responsável legalmente pelos débitos trabalhistas vinculados ao seu CNPJ (de filial), independentemente de ter ocorrido ou não a intervenção, e que frente ao trabalhador é somente esse ponto que realmente importa
”
, destacando, por fim, que
“
a responsabilização do Estado pelos atos falhos dos interventores frente a Fundação Autora é, ainda, tema não debatido e decidido
”
(id. 149603875, pp. 7/8).

De fato, a Justiça Especializada é firme no sentido de que o
Estado
não responde
pelos créditos trabalhistas em relação aos períodos de intervenção estatal em hospitais
, uma vez que, na qualidade de interventor, o Ente Público não atua em nome próprio, ou mesmo como tomador de serviços (terceirização), agindo apenas como forma de garantir a continuidade dos serviços públicos de saúde, sem prejuízo à coletividade, razão pela qual a empregadora principal continua responsável pelo seu passivo trabalhista.

Não há dúvida que é do reconhecimento da solidariedade ou da subsidiariedade pela dívida que emerge o direito à
pretensão regressiva em desfavor de um dos corresponsáveis, após a satisfeita a obrigação
, conforme dispõe o art. 283 do Código Civil,
verbis
:

(...)

Logo, não há que se falar em ressarcimento pelos valores pagos no âmbito da Justiça do Trabalho, porquanto aplicados os parâmetros legais cabíveis e observadas as circunstâncias relevantes para a caracterização dos institutos jurídicos em questão e apuração das responsabilidades,
restando afastada a responsabilidade do Estado no período de intervenção
, de modo que tais elementos não podem ser desconsiderados no âmbito desta Justiça Comum, ainda que para fins de direito de regresso.

Em outras palavras,
o direito ao ressarcimento em regresso decorre do reconhecimento da responsabilidade subsidiária ou solidária, após satisfeita a obrigação, não sendo possível aferir-se a responsabilidade dos Interventores, como pretende a Apelada, se o próprio
ESTADO
não pode ser responsabilizado pelos débitos trabalhistas
.

(...)

Ao que parece,
a Apelada pretende, por via transversa, obter a condenação do
ESTADO
que não conseguiu na Justiça Trabalhista, o que não se pode admitir, pois não se inclui na competência atribuída à Justiça Comum apreciar a eficácia ou a extensão das sentenças trabalhistas, inclusive já transitadas em julgado.

(...)

Portanto
,
merece reforma a sentença vergastada, não havendo como dar guarida à pretendida condenação do
ESTADO
, de forma regressiva, a partir dos supostos
“
atos falhos dos interventores frente a Fundação Autora
”
,
se o Ente Público sequer pode ser condenado solidariamente ou
subsidiariamente
, pois, ao contrário do quanto pretendido, resta evidente que o
Estado sequer responde pelos débitos trabalhistas no período de intervenção estatal
, como se vê da jurisprudência consolidada na Justiça Especializada Trabalhista acima transcrita.
”(
g.n
.)

É oportuno acrescentar que a análise dos documentos, realizada no julgamento da Apelação, ainda que chegue
a
conclusão diversa e com fundamentação diferente daquelas defendidas pelo Apelante, não configura
omissão

apta a ensejar
o
acolhimento de
Embargos de Declaração.

Desse modo, constatando-se que a decisão não padece de omissão, nem contradição ou
de
qualquer outro vício no tocante à matéria ora discutida e extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante com o Acórdão
quanto aos fundamentos ado
tados para reformar a sentença, afastando
a
condenação do Estado,

regressivamente a ressarcir Embargante
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já
decidida
, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração, devem ser estes rejeitados.

Nesse sentido, colaciona-se o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015
-
MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL
.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração
.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
.” (N.U 0056787-89.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/11/2021, publicado no DJE 22/11/2021) (
g.n
.)

Por tais razões
, e
videnciada a inexistência de qualquer
omissão, obscuridade ou contradição
no Acórdão
de id. 186230155
,
a irresignação não pode, nesse sentido, ser
sanada p
ela
via
estreita dos
Aclaratórios
,
por
não atenderem aos requisitos expressos no artigo
1.022
do
CPC
.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o Acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023